Tribunal: TJES
Processo: 0000110-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000110-26.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 157, INCISOS II E VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
po
r
Wanderson
Lopes Passos
, em face da sentença
às fls
.
146/147v

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]

na manhã de 08 de janeiro de
2022, por volta das 07h:51min, na Avenida Carlos Lindemberg, n° 5417, no bairro
Industrial, neste município e comarca, em frente à Caixa Econômica Federal, o
DENUNCIADO, agindo de comum acordo e em comunhão de vontade com um
indivíduo identificado tão somente como "Rato", utilizando-se de grave ameaça,
efetivada pelo uso de uma arma branca (faca), tentaram subtrair, para si, a bicicleta de
cor verde, pertencente a Abel Leandro Barbosa.

Consta dos autos que, o DENUNCIADO e seu comparsa identificado
como "rato" visualizaram a bicicleta de cor verde, pertencente a Abel, afixada com um
cadeado no bicicletário da referida agência bancária, ocasião em que a elegeram como
potencial objeto do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que, WANDERSON e "Rato" se aproximaram da bicicleta de
Abel e estando o DENUNCIADO na posse de uma ponteira de ferro e "rato" com uma
arma branca (faca), tentaram cerrar o cadeado da mesma.

Ocorre que, enquanto o DENUNCIADO e "Rato" cerravam o cadeado, a
vítima se aproximou momento em que "rato", utilizando-se de violência, sacou da arma
branca que portava (faca) e tentou desferir uma facada na barriga de Abel, tendo este'
se desvencilhad
o
da ação d
o

c
riminoso.

Em ato contínuo, Abel gritou "ladrão, ladrão", tendo imediatamente o indivíduo identificado tão somente como "Rato" se evadido do local pedalando uma outra bicicleta, e em seguida Abel entrou em luta corporal com O DENUNCIADO logrando êxito em detê-lo com o auxílio de populares, sendo acionada a Polícia Militar, não consumando o roubo por circunstâncias alheias a vontade do DENUNCIADO e de seu comparsa.
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157, §2º,
inciso
s
II
e VII
,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do
Código Penal
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
5
3 (
cinquenta
e três)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

163/164

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

a
bsolvição
ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
inicialmente o
pleito absolutório
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que
tal requerimento não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo A
uto de Apreensão à fl.
13
,
A
uto de Restituição à fl.
1
4
, B
oletim Unificado às fls.
15/18
,
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pelo fato do apelante ter sido preso em flagrante, bem como pelas provas testemunhais, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que a vítima Abel Leandro Barbosa, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“
[...] o declarante estava na agência da caixa econômica federal, sacando dinheiro, momento que sofreu um assalto; que, o declarante havia deixado a sua bicicleta no bicicletário enquanto iria sacar o dinheiro; que, viu o conduzido (Wanderson Lopes Passos) e um outro sujeito não identificado (ora suspeito) cortando o cadeado da bicicleta do declarante; que, o declarante foi impedir o furto; que, quando chegou, o conduzido estava com uma ponteira de ferro e o outro suspeito com uma faca; que, o declarante não sabia que havia uma faca em poder do suspeito; que, o suspeito sacou a faca e tentou desferir um golpe na barriga do declarante; que, o declarante conseguiu se esquivar; que, o declarante gritou: "ladrão, ladrão!"; que, o suspeito conseguiu fugir em cima de uma bicicleta; que, o conduzido estava no local; que o declarante segurou o conduzido e pediu ajuda aos populares; que, foi necessário o declarante entrar em luta corporal contra o conduzido para segurá-lo; que, na sala de reconhecimento desta delegacia reconhece o sr. Wanderson Lopes Passos como sendo a pessoa que tentou roubar o declarante na presente data; que, populares seguiram atrás do suspeito que fugiu; que, o conduzido chegou a agredir o declarante, "partindo para cima" para conseguir fugir após tentar pegar a bicicleta da vítima [...].” (fls. 09/10 dos autos físicos)

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl. 141), o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas, contando que ao entrar a agência da Caixa Econômica Federal, visualizou o ora recorrente e um indivíduo não identificado tentando furtar sua bicicleta, razão pela qual se dirigiu até o local.

Ato contínuo, a vítima contou que o comparsa do réu, ao perceber a presença do ofendido, retirou uma faca da cintura e tentou atingir a vítima, que conseguiu se esquivar, momento em que populares que estavam em volta começaram a gritar, e o ofendido conseguiu segurar o réu, tendo o seu comparsa logrado êxito em empreender fuga.

Impera ressaltar que
o réu confirmou que o ora apelante estava em união de desígnios com o indivíduo armado com a faca
.

Assim, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Por sua vez, no mesmo sentido narraram os fatos os policiais militares responsáveis pela ocorrência. Para melhor elucidação, vejamos o depoimento em esfera investigativa do Policial Dalmir Gleidson Rossi:

“
[...
] : Que na data de hoje, por volta de
7h50min, durante patrulhamento na Av Carlos Lindenberg, Bairro Industrial, Vila
VelhaIES, populares apontaram para o banco Caixa Econômica Federal informando
que um homem estaria sendo roubado no local; Que a guarnição visualizou o Sr Abel
Leandro Barbosa, de 43 anos, imobilizando o Sr Wanderson Lopes Passos, de 32
anos, na calçada do banco, em frente a entrada; Que em contato com o Sr Abel, ele
informou que visualizou dois homens furtando sua bicicleta, informou que um homem
não identificado estaria tentando quebrar o cadeado enquanto o Sr Wanderson estaria
tentando cobrir a visão de terceiros, e que quando o Sr Abel se aproximou informando
que a bicicleta era dele, o Sr Wanderson disse "deixa ele, ele está fazendo o corre
dele", então o Sr Abel tentou intervir no furto chutando quem estava quebrando o
cadeado que, ao ser impedido tentou lhe acertar uma facada na região do peito, mas
não acertando, enquanto o senhor Abel estava em luta corporal com o suspeito não
identificado, o Sr Wanderson tentou impedir que o Sr Abel reagisse; Que com o Sr
Wanderson foi encontrada uma talhadeira, e segundo o Sr Abel, o suspeito não
identificado correu deixando para trás uma chave de boca; Que o Sr Abel mostrou o
cadeado que estava trancando a bicicleta que estava am
e
açado por ter sido forçado;
[...].” (fl. 08 dos autos físicos)

Em juízo, o
s policiais militares Dalmir Gleidson Rossi e Renan Ribeiro Oliveia ratificaram integralmente os depoimentos
anteriormente prestados
(mídia à fl.141).

Finalmente, quanto ao réu, nota-se que em sede investigativa, à fl. 11 dos autos físicos, sustentou que “
não
participou da subtração da bicicleta; Que "rato", um usuário de drogas, foi quem tomou uma atitude isolada de querer furtar a bicicleta; Que a vítima percebeu e foi agredir "rato"; Que realmente pediu que a vítima não agredisse "rato"; Que "rato" puxou uma faca, e conseguiu fugir”
.

Após, em juízo (mídia à fl. 141), o recorrente alterou parcialmente a versão dos fatos, aduzindo que estava no local tão somente para entregar uma ferramenta para o seu tio, momento em que viu a vítima em luta corporal com outro indivíduo, razão pela qual pediu para que a agressão cessasse, o que possivelmente motivou a vítima a pensar que ele estava envolvido no crime.

Todavia, analisando as provas dispostas no processo, verifico que as declarações do apelante, além de contraditórias entre si, mostram-se isoladas e desassociadas dos demais elementos probatórios dos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime cometido.

Isso porque,
a vítima foi enfática em dizer que viu os dois indivíduos subtraindo sua bicicleta
, bem como
ouviu dos populares que estavam no local que o réu
também estava subtraindo a
res furtiva
.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, em concurso com outro agente, valendo-se de emprego de
ameaça, exercido com
arma
branca
, tentou subtrair a bicicleta da vítima,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2º, inciso
s II e

V
II, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)